Tribunal: TJSP
Processo: 0046150-02.2001.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
do Acórdão anterior, que a extinção do cumprimento de sentença se deu com base no artigo 924, III, do CPC, o V. Acórdão de fato entendeu pela extinção da execução, para posterior habilitação do crédito no processo falimentar (fl. 844). Entretanto, esse erro na redação não trouxe qualquer repercussão e em nada comprometeu a conclusão ou gerou qualquer omissão na decisão proferida. Restou plenamente fundamentada a decisão quanto ao descabimento do recurso. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0046150-02.2001.8.26.0100; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/01/2023; Data de Registro: 03/01/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/01/2023

Data de publicação:

03/01/2023

Outros números:

46150022001826010050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA REDAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Observa-se que, apesar de constar, na ementa do Acórdão anterior, que a extinção do cumprimento de sentença se deu com base no artigo 924, III, do CPC, o V. Acórdão de fato entendeu pela extinção da execução, para posterior habilitação do crédito no processo falimentar (fl. 844). Entretanto, esse erro na redação não trouxe qualquer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA REDAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Observa-se que, apesar de constar, na ementa do Acórdão anterior, que a extinção do cumprimento de sentença se deu com base no artigo 924, III, do CPC, o V. Acórdão de fato entendeu pela extinção da execução, para posterior habilitação do crédito no processo falimentar (fl. 844). Entretanto, esse erro na redação não trouxe qualquer repercussão e em nada comprometeu a conclusão ou gerou qualquer omissão na decisão proferida. Restou plenamente fundamentada a decisão quanto ao descabimento do recurso. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS COM OBSERVAÇÃO.